Tribunal: TJMT
Processo: 1022380-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – AUTOS N.o 1022380-22.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP
Agravantes: Espólio de Domingos Mocellin
Agravado: Carlos Roberto dos Santos
Trata-se de Agravo Interno interposto por Domingos Mocellin contra a decisão monocrática por mim proferida ao id. 69413451, em que dei provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Carlos Roberto dos Santos para confirmar a liminar recursal e reformar a decisão originária que deferiu a liminar possessória, mantendo-se a posse do imóvel objeto da lide ao agravado.
Ao id. 71444485, noticiou-se o falecimento do agravante Domingos Mocellin ocorrido em 16.11.2020, com posterior juntada da certidão de óbito ao id. 78515456.
Na data de 22.06.2021, habilitou-se nos presentes autos o espólio de Domingos Mocelin, representado pela inventariante Michelle Jacqueline dos Santos Rezende Mocelin (ids. 91355966 a 91355969).
É o relatório.
No ponto, diante do noticiado óbito do agravante Domingos Mocellin, entendo que, ainda que tenha se habilitado a Sra. Michelle Jacqueline dos Santos Rezende Mocelin como representante do referido espólio, a homologação da habilitação deve ser procedida nos autos originários (Autos PJe no 1004169-87.2020.8.11.0015), que tramitam perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, para evitar possíveis decisões dissonantes e eventual supressão de instância.
Ademais, no presente recurso incide a regra da suspensão do processo, nos moldes do artigo 313, inciso I, § 1o c/c art. 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, até que se concretize a habilitação nos autos que tramitam na origem. Isso porque a morte de uma das partes suspende o curso do processo, desde a ocorrência do falecimento até a habilitação:
“Art. 313. Suspende-se o processo:
I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;
(...)
Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.
Art. 688. A habilitação pode ser requerida:
I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido;
II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte.
Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.”
Ainda, consta do artigo 227, § 2o, do Regimento Interno desta Corte de Justiça que “comunicado o óbito, será suspensa a causa principal, até que seja dirimida a habilitação, em primeiro ou segundo grau, conforme a hipótese”.
Logo, considerando que o trâmite dos autos originários deverá ser suspenso para que haja a regularização dos elementos subjetivos da ação (partes), compreendo que não há como prosseguir no julgamento do agravo regimental interposto enquanto não existir a habilitação e sua respectiva homologação no processo que tramita no Juízo singular.
Havendo a habilitação nos autos originários e, comunicada a sua homologação, é certo que então este recurso deverá prosseguir imediatamente.
Ante o exposto, com amparo no artigo 313, inciso I, § 1o c/c art. 687 e seguintes do CPC e artigo 227, § 2o, do Regimento Interno TJMT, determino a suspensão do feito até que ocorra a habilitação e sua respectiva homologação nos autos originários.
Comunique-se o juízo de origem.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de novembro de 2021
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado